Tribunal: TJDFT
Processo: 0730909-80.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0730909-80.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIO NIKSON ROCHA DE ARAUJO AGRAVADO: TERRAVIVA SIA COMERCIO DE MADEIRAS E SIMILARES ECOLOGICAMENTE CORRETO LTDA D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto ANTONIO NIKSON ROCHA DE ARAUJO contra a decisão da 11a Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença n. 0712125-52.2021.8.07.0001, movido por TERRAVIVA SIA COMÉRCIO DE MADEIRAS E SIMILARES ECOLOGICAMENTE CORRETO LTDA, rejeitou a impugnação à penhora e determinou a transferência dos valores bloqueados para a conta judicial para promover o levantamento em favor do credor (ID 96899904, origem). O recurso, no entanto, encontra-se desacompanhado do respectivo preparo, conforme determina o artigo 1.007 do Código de Processo Civil. Assim, em observância ao §4o do supramencionado dispositivo legal, intime-se o agravante para, no prazo de 05 (cinco) dias, comprovar o pagamento das custas recursais, em dobro, sob pena de deserção. Brasília, 27 de setembro de 2021. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator